Tribunal: TJPA
Processo: 0805894-07.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805894-07.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RBD SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE CERCEMAENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRÓPRIO RECORRENTE DECLAROU NÃO TER PROVAS A PRODUZIR. DOCUMENTOS COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que a Apelada prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Parauapebas.

2.

Preliminarmente, alega-se que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Contudo, verifica-se que o Recorrente não indicou provas a produzir e declarou concordar com o julgamento antecipado da lide.

3.

Preliminares rejeitadas.

4.

Considerando o conjunto probatório dos autos, apura-se que houve a efetiva contratação e prestação de serviços.

5.

Ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos provas Impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da Autora/Recorrida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer

do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a Ação de Cobrança nos seguintes termos:

“Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar ao autor os valores devidos, a serem objeto de liquidação posterior, utilizando como parâmetro o valor de R$ 16.941,05 (dezesseis mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos), devidamente acrescido de juros e correção monetária, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0.5 % ao mês a contar do ajuizamento da ação.”

O Município de Parauapebas, ora recorrente, relata que a sociedade empresária RDB Serviços Médicos Ltda – ME ajuizou Ação de Cobrança alegando que, inicialmente, foi contratada pela Ocean Serviços Médicos Ltda, em setembro/2016, para prestar serviços médicos de nefrologia no Hospital Geral de Parauapebas, sendo que o contrato perdurou até fevereiro/2017, em razão do rompimento da prestadora de serviços (GAMP) e a Prefeitura de Parauapebas.

Diz constar na inicial, também, que com a rescisão contratual da GAMP

a apelada passou a prestar serviços diretamente para a Prefeitura, e que pelos serviços dos meses de fevereiro e março/2017 receberia o valor de R$49.552,59.

Preliminarmente, alega a nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, pois não teria sido consumada a instrução processual, ocasionando cerceamento de defesa.

Afirma que era necessário despacho saneador para fixação de pontos controvertidos, haja vista a existência de divergências sobre os fatos.

No mérito, alega que não houve comprovação da solicitação e entrega de serviços, e que também não houve a apresentação de nota fiscal, fato que corrobora ao raciocínio de que inexistiu contrato com a pessoa jurídica requerente/apelada.

Alega que a ausência dos requisitos da Lei n.º 4.320/1964 para que a Administração efetue suas despesas, havendo interesse público envolvido na questão.

Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5494993).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id.
6537599).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

No que tange a preliminar aventada, verifico que o juízo
a quo
promoveu a intimação das partes para que se manifestassem quanto à produção de provas (Id. 5494979), sendo que o Apelante apresentou manifestação nos seguintes termos (Id 5494980): “Com tais considerações, o Município entende que o processo está apto a julgamento. No entanto, caso não seja esse o vosso entendimento, requer o deferimento de produção de prova consistente no depoimento pessoal da parte autora.”

Desse modo, vislumbro que além do Recorrente não ter apontado que tipo de provas seriam imprescindíveis para sua defesa e para o melhor esclarecimento da demanda,
ainda declarou expressamente entender que o feito estava pronto para imediato julgamento.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 371 E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELANTE QUE, INCLUSIVE, PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO EM RÉPLICA. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. TESE AFASTADA. CHEQUE EMITIDO PELA AUTORA PARA PAGAMENTO DO SINAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS (ALÍNEA 11). SUPOSTO DISTRATO NÃO ACOSTADO AO FEITO. PERMANÊNCIA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO. CARACTERÍSTICAS DA LITERALIDADE, AUTONOMIA E CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SEGURA A CORROBORAR A TESE DA ACIONANTE. ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, VIGENTE À ÉPOCA EM QUE INTENTADA A ACTIO (ART. 373, I, DO CPC/2015). OBRIGAÇÃO CARTULAR HÍGIDA. RÉ QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CREDORA (ART. 188, I, CC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03043236420158240079 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0304323-64.2015.8.24.0079, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 25/11/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)”

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE CHEQUE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE. - A ausência de produção de prova testemunhal não importa em cerceamento de defesa, principalmente se a matéria é unicamente de direito ou, se de direito ou de fato, entender o juiz estar o processo suficientemente instruído, possibilitando a decisão sem que se realizem as provas requeridas, considerando, ainda, que a ausência de pedido expresso de prova testemunhal pela parte recorrente.

(TJ-MG - AC: 10000211005137001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021)”

Considerando tais ponderações, entendo incabível alegação preliminar ausência de despacho saneador, em razão da posição expressa de julgamento antecipado da lide.

Preliminares rejeitadas.

No mérito, devo consignar que, segundo as informações constantes nos autos, a sociedade empresária Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública – GAMP celebrou junto à Prefeitura Municipal de Parauapebas o Contrato de Gestão n.º 20160440, com a finalidade de executar o projeto “para a implantação, gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS - HGP”.

Em 1/9/2016, a empresa GAMP contratou a sociedade empresária OCEAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para prestação de serviços de nefrologia adulto na Unidade de Hemodiálise do Hospital Geral de Parauapebas.

A OCEAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, por sua vez, contratou a RDB Serviços Médicos Ltda – ME para compor a equipe de Nefrologia, para atender aos serviços do Hospital de Parauapebas.

Todavia, a GAMP rompeu o contrato com a Ocean (Id.
5494956
), mas esta manteve o contrato com a RDB, apesar das dificuldades financeiras. Ocorre que, posteriormente, a Prefeitura de Parauapebas absorveu os prestadores de Serviço da Ocean (Id.
5494925
).

Entendo que o Recorrente não foi capaz de trazer aos autos
comprovação de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, não havendo razões para modificar o julgado, pelo que é devido manter-se a obrigação do recorrente em suportar o ônus decorrente da contratação.

Veja-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS E RESPECTIVO TERÇO. SALÁRIO RETIDO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA. - Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015 - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte de Justiça - É direito líquido e certo de todo servidor público, o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, seja seu vínculo decorrente de cargo efetivo ou em comissão, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada - "O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00020592520138150191, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 09-04-2019)

(TJ-PB 00020592520138150191 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023